Tribunal: TJBA
Processo: 8054527-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054527-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JACIREMA PIEDADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIANA SANTOS SANTANA, RODRIGO MIGNAC SEIXAS

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E COAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO EVIDENCIADA. DESFILIAÇÃO. DIREITO ASSEGURADO AO ASSOCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JACIREMA PIEDADE DOS SANTOS contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos de declaração de invalidade de filiação associativa, repetição de indébito, indenização por danos morais e desfiliação da ASTEBA - Associação dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a filiação associativa foi voluntária ou caracterizou venda casada; (ii) saber se os descontos de mensalidade associativa foram legítimos; e (iii) saber se a apelante tem direito à desfiliação com cessação dos descontos futuros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada comprova a voluntariedade da associação, com filiação inicial em 02/05/2014 e sucessivas renovações anuais de 2015 a 2020, todas formalizadas mediante termos específicos assinados pela interessada, afastando qualquer alegação de coação ou venda casada.

A temporalidade dos fatos corrobora a ausência de vício na contratação, tendo a demandante permanecido associada e adimplente por período superior a sete anos, questionando a legitimidade dos descontos somente em 2021.

Resta configurada a legitimidade da filiação associativa e a regularidade dos descontos no valor de R$ 80,00, inexistindo direito à repetição de indébito ou reparação por danos morais.

O direito fundamental de não permanência compulsória em associação (CF, art. 5º, XX) deve ser preservado, reconhecendo-se o direito de desfiliação manifestado quando do ingresso da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer o direito de desfiliação da apelante junto à ASTEBA, com cessação dos descontos futuros, mantida a validade das filiações anteriores e dos descontos já realizados.

Tese de julgamento:
"A filiação associativa voluntária, comprovada por documentos assinados e renovada anualmente por vários anos, afasta alegação de venda casada, legitimando os descontos de mensalidade, sem prejuízo do direito constitucional de desfiliação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XX; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento 8032746-32.2021.8.05.0000, Rel. Maria do Rosario Passos da Silva Calixto, j. 20/04/2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80327480220218050000, Rel. Regina Helena Ramos Reis, j. 26/01/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8054527-10.2021.8.05.0001
, em que é Apelante
JACIREMA PIEDADE DOS SANTOS
e Apelada a
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA - ASTEBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, [data do julgamento].

GUSTAVO SILVA PEQUENO
Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator